Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733419-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ CHRISTIAN ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CAUSA AGRAVANTE. QUANTUM A SER MAJORADO. 1/6 DA PENA-BASE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ESTABELECIMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a monitoração no local, bem como aquelas decorrentes da quebra de sigilo telefônico e telemático, além de depararem-se com situação flagrancial de traficância na localidade, quando em desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas por um dos réus e da prática do crime de associação ao tráfico por todos os acusados, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. 3. Possuindo um dos réus duas sentenças penais condenatórias irrecorríveis, por fato e com trânsito anterior, acertada a análise desfavorável de uma para fins de valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase e outra como circunstância agravante alusiva à reincidência, na segunda fase da dosimetria, não havendo qualquer nulidade do decisum neste ponto. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Observado o disposto no art. 33 do Código Penal, bem como estando condizente o estabelecimento de regime prisional com o quantitativo da pena imposta, mostra-se correta a fixação do regime para o início do cumprimento da pena estabelecido na sentença condenatória. 6. Apelações dos réus FABIO e ANDRÉ conhecidas e não providas. Recurso do apelante VINICIUS conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento do pedido absolutório, em razão da ausência de provas suficientes para sua condenação. Invoca a aplicação do princípio in dubio pro reo; b) artigos 35, caput, da Lei no 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para sua condenação pelo crime de associação criminosa; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, alegando equívocos na dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir, ainda, quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, bem como quanto à ausência de tipicidade material da conduta, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial, quanto às teses de ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isto porque ao assentar pela higidez da dosimetria da pena, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004